Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710336-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA DESPACHO Trata-se de petição dirigida ao eminente Relator da apelação cível reiterando o pedido para que seja majorada a multa diária por descumprimento de liminar e, ainda, que seja juntada aos autos as guias de pagamentos, do tratamento da autora, referentes aos meses de maio, junho, julho e outubro. Pelo exposto e porque não se cuida de hipótese de análise em plantão, oportunamente, façam os autos conclusos a Relator. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2021 02:57:00. Desembargador -Romeu Gonzaga Neiva Plantonista